Tribunal: TJPA
Processo: 0802217-79.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802217-79.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: TIAGO HENRIQUE LEITE FIALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0802217-79.2024.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE LEITE FIALHO

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU ILÍCITO PENAL. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Tiago Henrique Leite Fialho contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado em desfavor do Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA. O pedido visava questionar a condução judicial do processo n.º 0800414-61.2022.8.14.0055, alegando irregularidades no trâmite processual e violações ao direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações do recorrente caracterizam infração disciplinar ou ilícito penal imputável ao magistrado responsável; e (ii) determinar se a Corregedoria Geral de Justiça possui competência para reanalisar atos de natureza jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Corregedoria Geral de Justiça limita-se ao controle administrativo e disciplinar, não alcançando a revisão de atos jurisdicionais praticados por magistrados, conforme previsto no art. 91, § 4º, do Regimento Interno do TJPA e no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Constatou-se que o recorrente teve defensor dativo regularmente nomeado, o qual apresentou defesa preliminar nos autos, e posteriormente foi substituído por um Defensor Público, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

Alegações relativas à condução do processo e à valoração das provas são de natureza eminentemente jurisdicional, devendo ser impugnadas por meio dos recursos processuais cabíveis, e não por procedimento administrativo perante a Corregedoria.

Não foram apresentados indícios de prática de infração disciplinares ou ilícitos penais por parte do magistrado, tampouco elementos que justifiquem a reforma da decisão de arquivamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle administrativo da Corregedoria de Justiça limita-se a questões disciplinares e administrativas, sendo incabível a revisão de atos jurisdicionais no âmbito administrativo.

A ausência de indícios de infração disciplinar ou ilícito penal impede a abertura de procedimentos administrativos contra magistrados.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 91, § 4º, do Regimento Interno do TJPA; Resolução nº 135/2011 do CNJ, art. 9º, § 2º; LC nº 35/1979 (LOMAN), arts. 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Recurso Administrativo nº 0809893-49.2022.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024.

TJPA, Recurso Administrativo nº 0012015-44.2017.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Conselho da Magistratura, julgado em 11/04/2018.

TJPA, Recurso Administrativo nº 0800145-56.2023.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (Id. 3677847 e Id. 36778478) interposto por TIAGO HENRIQUE LEITE FIALHO, com o objetivo de reformar a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 3630655), que determinou o arquivamento do Pedido de Providências formulado em desfavor do Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, relativo à condução judicial dos autos do processo n.º 0800414-61.2022.8.14.0055.

Neste, o recorrente questiona a regularidade do trâmite processual e aponta diversas violações de direitos que teriam ocorrido no curso do procedimento investigativo e judicial que originou o feito.

Segundo narrado pelo recorrente, não lhe foi apresentada defesa técnica adequada no decorrer do processo. Apesar de constar a nomeação do Dr. Francione como defensor dativo, afirma que não teve conhecimento prévio dessa nomeação, vindo a descobrir sua existência somente após ter tido acesso aos autos, por intermédio de um contato em São Paulo, em razão de o processo não estar classificado como sigiloso.

Alega que a ausência de comunicação sobre a nomeação do advogado comprometeu sua defesa, visto que sequer teve a oportunidade de dialogar com o defensor que lhe fora designado.

O recorrente relata, ainda, que não cometeu agressão física contra nenhuma pessoa no episódio que deu origem ao processo, embora admita ter danificado uma televisão. Também, nega ter proferido ameaças de atentar contra a própria vida, como foi alegado na ocasião.

Em contraponto, afirma que se encontrava em estado de crise emocional, agravado pela retirada forçada de sua medicação prescrita, o que, segundo ele, lhe foi negado pelas autoridades presentes.

Por fim, o recorrente destaca que as informações constantes da decisão administrativa não estão de acordo com os vídeos e e-mails enviados por ele durante o curso do processo, os quais foram ignorados ou interpretados de maneira distorcida.

Assim, sobreveio a decisão mencionada acima, da Corregedoria Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Sr. Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR (ID 18080827 - Pág. 14), determinando o arquivamento do pedido, fundamentado no fato de que a competência da Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Além disso, mencionou o teor da Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, que estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Ante o exposto, determinou o arquivamento do pedido de providências, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Juízo requerido.

Inconformado, houve a interposição do presente Recurso ao Conselho de Magistratura.

Por seu turno, o feito foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, integrante do Conselho de Magistratura que, na oportunidade, determinou a redistribuição ao Tribunal Pleno (ID N° 18287153).

Na sequência, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade na qual foi determinada a remessa ao Ministério Público.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Administrativo (Id. 3677847 e Id. 36778478) interposto por TIAGO HENRIQUE LEITE FIALHO, com o objetivo de reformar a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 3630655) que, ao concluir pela inexistência de infração administrativa passível de apuração e considerando que o pleito possuía natureza eminentemente jurisdicional, determinou o arquivamento do Pedido de Providências formulado em desfavor do Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA.

O referido pedido, vale destacar, visava questionar a condução judicial dos autos do processo n.º 0800414-61.2022.8.14.0055, ação penal em trâmite naquela unidade judiciária.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Assim, convém ressaltar à requerente que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Juízo requerido, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente pedido de providências com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se ciência às partes.”

Conforme relatado, os dois pontos principais suscitados pelo recorrente são: 1) a alegação de que foi acusado e preso de forma injusta, sob o fundamento de que não teria cometido os crimes descritos nos autos de prisão em flagrante; e 2) a suposta ausência de nomeação de advogado dativo para atuar em sua defesa, diante da inexistência de Defensor Público na comarca à época dos fatos.

Contudo, dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o defensor dativo, regularmente nomeado, apresentou defesa preliminar em favor do recorrente, formulando pedidos pertinentes à sua situação, dentre os quais se destaca a solicitação de autorização para alteração de domicílio. Ademais, foi promovida, em momento posterior, a substituição do defensor dativo por um Defensor Público, circunstância que reforça a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares inarredáveis do devido processo legal.

Quanto à alegação de que as provas apresentadas não foram devidamente consideradas, a análise desse tema é intrinsecamente jurisdicional, cabendo sua revisão exclusivamente aos tribunais competentes por meio de recursos processuais adequados.

Destaca-se que a atuação da Corregedoria se limita ao âmbito administrativo, conforme prescreve o art. 91, §4º, do Regimento Interno do TJPA e o art. 9º, §2º, da Resolução nº 135 do CNJ, não sendo cabível a reanálise de matéria jurisdicional sob sua competência,
in verbis:

REGIMENTO INTERNO TJPA:

Art. 91. A Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de magistrados(as) de primeiro grau, ou a Presidência do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

(...) § 4º
Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa.

RESOLUÇÃO Nº 135 DO CNJ:

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.

Ressalte-se ainda o princípio da independência jurisdicional, previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/1979), que estabelece que os magistrados não podem ser responsabilizados pelas decisões que proferem, salvo nos casos de comprovada impropriedade ou excesso de linguagem. Tal princípio visa assegurar a autonomia na interpretação e aplicação da lei, protegendo a imparcialidade do Judiciário. Vejamos:

“Art. 40.
A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo
devido à dignidade e
à independência do magistrado
.

Art. 41.
Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir
”.

No caso, o recorrente não especificou violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis ao magistrado, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua.

Assim, a decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, evidenciou de forma clara e fundamentada que o pedido de providências apresentado, extrapola os limites do poder censório da Corregedoria.

A seguir, colaciono alguns trechos da decisão:

“Analisando atentamente os presentes autos, vê-se não assistir razão o requerente quanto à alegação de que não foi nomeado advogado dativo para postular em sua defesa no processo judicial nº 0800414-61.2022.8.14.0055, uma vez que na decisão de Id. 73484388, em 05/08/2022, o Magistrado Giordanno Loureiro Cavalcanti Grilo determinou a nomeação de advogado dativo, Dr. Francione Costa da França (OAB/PA 9.736) para a realização de todos os atos processuais necessários à defesa do requerente.

Destaca-se que o mencionado advogado dativo apresentou defesa preliminar do requerente (Id. 75019711), bem como requereu autorização para que o requerente pudesse mudar de domicílio para a Comarca de São Paulo/SP (Id. 75513199). Posteriormente, em 30/11/2022, consta no Id. 82756556 o pedido, do Dr. Francione Costa da França, de exclusão da condição de defensor dativo, do requerente, uma vez que houve solicitação de habilitação, nos autos processuais, de Defensor Público (Id. 81536678).

Quanto à alegação do requerente de que foi acusado e preso injustamente, verifica-se que o presente pedido de providências é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

(...)

Assim, convém ressaltar à requerente que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

(...)”

Vale, ainda, destacar excerto do parecer do Ministério Público sobre a questão posta, que se manifestou pelo desprovimento do recurso:

“
Assim, considerando-se, ainda, que
não houve nenhum fato novo capaz de ensejar o presente recurso, tratando-se de medida meramente procrastinatória, lançada pela recorrente,
que inconformada, repete teses já discutidas e rejeitadas, não caracteriz
ando cerceamento de defesa, assegurado, pois, o direito ao contraditório e ampla defesa, não merecendo, pois, reforma a r decisão, até porque, desde a decisão da Corregedora-Geral restou comprovado que: “[...] o presente pedido de providências é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria [...]” (sic.) ISTO POSTO, o presente RECURSO ADMINISTRATIVO deve ser conhecido, porque tempestivo, mas, no mérito, impõe-se o seu improvimento, para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida
.
”.

A seguir, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. INSATISFAÇÃO COM CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DESVIO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra magistrado em razão de alegadas irregularidades e vícios processuais em ação de execução de alimentos.

2.A Corregedoria arquivou a reclamação disciplinar, considerando que a insatisfação do recorrente concerne a matéria jurisdicional, sendo o magistrado o corregedor natural da unidade e não havendo indícios de atuação disciplinarmente reprovável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado na condução da ação de execução de alimentos, questionada pelo recorrente, caracteriza desvio disciplinar passível de intervenção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O controle administrativo exercido pela Corregedoria de Justiça limita-se a questões de ordem disciplinar e de orientação administrativa, não alcançando atos judiciais praticados pelo magistrado.

5.A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assenta que matérias de caráter jurisdicional devem ser impugnadas por meio de recursos processuais próprios, não cabendo controle administrativo ou disciplinar sobre o conteúdo das decisões judiciais.

6.Inexiste nos autos qualquer indício de atuação ilegal ou irregular do magistrado, restando incabível a revisão administrativa do ato judicial contestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso administrativo conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O controle administrativo de decisões judiciais não é cabível em matéria jurisdicional, limitando-se a atuação correicional aos casos em que haja indício de desvio disciplinar."

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809893-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/11/2024 )

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DO MAGISTRADO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNÂNIME1.
A Reclamação Administrativa não é meio cabível a impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional. 2. A decisão desfavorável à recorrente em ação judicial, por si só, não implica responsabilidade disciplinar da MMª. Juíza da causa, mormente quando desafia recurso próprio.3. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho.4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus fundamentos.
(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0012015-44.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Conselho da Magistratura – Julgado em 11/04/2018 )

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2. De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, os requerentes alegam que foram prejudicados por supostas decisões teratológicas, proferidas em ação de extinção de condomínio, bem como pela emissão equivocada de uma certidão de trânsito em julgado, nos autos de uma ação declaratória de nulidade. Tais demandas são conexas, pois versam sobre direitos sucessórios relacionados a um imóvel.

3. As insurgências contra o teor de decisões judiciais e contra a certidão emitida pela Secretaria do Juízo requerido constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN). A apreciação do conteúdo de certidões expedidas pela Secretaria compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento do feito, estando tal atividade inserida no âmbito da mencionada independência funcional.

4. Os recorrentes não especificaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados ou a servidores, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar a certidão e as decisões em comento, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0800145-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2024 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. INSATISFAÇÃO QUE CONCERNE À ATUAÇÃO JURISDICIONAL DO MAGISTRADO E ÀS DECISÕES POR ELE EXARADAS CONTRÁRIAS ÀS PRETENSÕES DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA MANIFESTAR A IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE TOMAR A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO CORRECIONAL EM SUSTITUIÇÃO AO PROCEDIMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.

1
- Não pode a Corregedoria de Justiça, que tem suas atribuições enquanto órgão censor bem delimitadas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ser acionada a atuar em substituição à interposição de recursos, para rediscutir decisão de magistrado singular. No caso dos autos, o Recorrente se insurge contra a condução do Juiz que preside o processamento de Ação Monitória, já em fase de cumprimento de sentença, pelas decisões exaradas que lhe são, em tese, desfavoráveis.

2- Recurso Administrativo conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0001421-34.2018.814.0000– Relator(a): Elvina Gemaque Taveira Julgado em 30/01/2019 )

EMENTA: RECURSO
ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DO MAGISTRADO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNÂNIME1.

A Reclamação Administrativa não é meio cabível a impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional. 2. A decisão desfavorável à recorrente em ação judicial, por si só, não implica responsabilidade disciplinar do MM. Juiz da causa, mormente quando desafia recurso próprio.3. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho.4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos seus fundamentos.
(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0002444-78.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Conselho da Magistratura – Julgado em 11/09/2019 )

Dessa forma, inexiste qualquer razão que justifique a reforma da decisão recorrida, que determinou o arquivamento de Pedido de Providências formulado em desfavor do Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, em relação a condução judicial dos autos do processo n.º 0800414-61.2022.8.14.0055, uma vez que o pleito contido neste procedimento administrativo está revestido de natureza jurisdicional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso administrativo,
mantendo, em sua integralidade, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2025